Tribunal: STF
Processo: ARE 1342211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 139):
    “Previdência Social. Compensação financeira entre Institutos de Previdência. Art. 201, §9° da CF. Eficácia limitada. Insuficiência do art. 8°-A da lei 9.796/99. Recurso desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 3, fl. 144), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 163).
    No RE (Vol. 4, fl. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracicaia - PIRAPRE sustenta que o acórdão recorrido, “contrariando o disposto no artigo 2°, da Emenda Constitucional 32/2001 e artigo 62 da Constituição Federal, entendeu pela vigência e eficácia limitada da MP n° 2.187/01, que introduziu o artigo 8°-A na Lei n° 9.796/99, a fim de estender, no que couber, as disposições desta norma às compensações previdenciárias entre os regimes próprios de previdência social-RPPS” (Vol. 4, fl. 5).
    Defende que o artigo 8º-A da Lei 9.796/1999, introduzido pela Medida Provisória 2.187/2001, que estendeu aos regimes próprios dos poderes públicos as mesmas regras procedimentais para a compensação previdenciária entre eles, é norma plenamente aplicável.
    Destaca que “a ausência de câmara de compensação entre os regimes próprios não retira destes o direito de obter a compensação por outras vias, inclusive a judicial, como é o caso dos autos. O que não se pode admitir é que o regime de origem se locuplete em desfavor do regime instituidor pela pretensa ausência de câmara de compensação ou de disposição regulamentar própria” (Vol. 4, fl. 13).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que não houve prequestionamento da matéria, tampouco violação a dispositivos constitucionais (Vol. 4, fl. 61).
    No Agravo (Vol. 4, fl. 77), a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a improcedência do pedido de compensação financeira (Vol. 3, fl. 140):
    “O art. 201, §9° da CF, com a redação que lhe deu a EC n° 20/98, estabelece: para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 
    Referido dispositivo foi regulamentado pela lei 9.796/99, que, em seu art. 8°-A, incluído pela MP 2.187/01, preconiza: a compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá, no que couber, às disposições desta Lei. 
    Como é curial, Medida Provisória é espécie normativa que deveria ser exceção, tendo em vista, dentre outros, a própria limitação material prevista na Constituição Federal; a necessidade de observância dos requisitos urgência e relevância, de há muito decantados, justificáveis que são pelo abreviar que as MP's impõem ao processo legislativo, e, portanto, à democracia. 
    Observo que, em pesquisa no sítio da internet da Casa Civil, da Presidência da República, há a seguinte observação no tocante à MP 2.187/01: em tramitação, aliada à data da publicação, no DOU, de 27.08.01. 
    Como bem ponderou o d. magistrado sentenciante, o art. 201, §9° da CF revela norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade fica condicionada aos termos de outra espécie legislativa, que venha a disciplinar os termos do preceito geral disposto na Constituição Federal, isto é, segundo critérios estabelecidos em lei. 
    Claramente vê-se que, com o art. 8°-A da lei 9.796/99 acrescido pela oblíqua via da medida provisória, pretendeu-se a extensão do regramento de compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social- RGPS e os Regimes Próprios de Previdência Social-RPPS, com o singelo recurso, pelo legislador, useiro e vezeiro na lacônica expressão no que couber. 
    Despido, assim, dos mais comezinhos critérios para a aplicação concreta, como, por exemplo, os deveres e direitos de cada um dos Institutos de Previdência na cogitada compensação financeira. 
    Não se vai além para suster que, diante da falta de amparo legal, o recurso não merece acolhida sob qualquer ângulo de análise e, isso considerado, não merece reforma a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida. 
    Nego provimento ao recurso”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. Aposentadoria. Pretendida compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.217.204-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/9/2021)
    No mesmo sentido, citam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.241.709, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/12/2019; e RE 1.239.020, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/12/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente